Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-87.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007563-87.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro, Práticas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA BOMDESPACHO DE ARRUDA LIMA - CPF: 442.220.681-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade, de forma que a simples cobrança indevida não é suficiente para configurar o dano moral.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Bomdespacho de Arruda Lima
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em face de
Sabemi Seguradora S/A
e
Banco Bradesco S/A
, para
declarar a inexistência do contrato que deu origem aos descontos descritos como “PAGTO COBRANÇA SABEMI”, consequentemente do débito sobre ele cobrado pela parte ré, condenando os recorridos, a devolverem de forma simples todos os valores debitados dos proventos da parte apelante, devidamente comprovados, em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso. E, por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC,
ficando a exigibilidade suspensa em relação à apelante, por ser beneficiária da gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais, alegou a apelante, em suma, que a restituição deve ser realizada em dobro, bem ainda, defende a ocorrência de dano moral que deve ser indenizado, postulando pela majoração dos honorários advocatícios, em favor da apelante.

Contrarrazões junto ao Id 182165729.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo a recorrente que é titular da conta corrente nº 29146-3, agência nº 2793, junto ao Banco requerido, onde recebe seu benefício previdenciário, alega que tem sido descontado pelo banco, a quantia mensal de R$ 50,00, sob o título “PAGTO COBRANÇA SABEMI”, produto que defende não ter contratado.

O cerne da discussão recursal se refere tão somente quanto à necessidade de restituição dos valores cobrados em dobro e à suposta indenização por danos morais que aduz devida.

Pois bem.

Apesar do inconformismo da recorrente, entendo que a devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não restou comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Bem ainda, das circunstâncias narradas pela apelante, inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”. (N.U 1000861-75.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (N.U 1004869-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023).

Revejo tão somente a base de cálculo para fixação dos honorários. Com efeito, a fixação de honorários de advogado em sede de verbas decorrentes da sucumbência, ancorada no art. 85, § 8º, deve ser realizada por “apreciação equitativa”.

No caso ‘sub judice’ ̧ de fato, o arbitramento dos honorários em 10% sobre o atualizado da condenação, não remuneraria dignamente o trabalho do profissional que representou a parte em juízo.

Desse modo, nada mais justo que se adote o critério da apreciação equitativa para esse fim.

Porém, é preciso acentuar que ação é declaratória de inexigibilidade de débitos, causa singela, baixa complexidade, cujo local e tempo de duração espelharam ou dirigiam o valor dado previamente à causa.

Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente, para fixar a base de cálculo da apuração dos honorários de sucumbência às partes, em
10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023